Tribunal: TJSP
Processo: 1026274-29.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – IPVA – Redução de 50% da alíquota do imposto que recai sobre os veículos da frota adquirida pela empresa locadora – Inteligência do artigo 9o da Lei Estadual no 13.296/08 – Portaria CAT 54/2009 que acabou por negar vigência à lei, restringindo o alcance do benefício perquirido – Regulamento de caráter meramente declaratório e, não, constitutivo de direito – Direito à benesse

Ementa:
Apelação – IPVA – Redução de 50% da alíquota do imposto que recai sobre os veículos da frota adquirida pela empresa locadora – Inteligência do artigo 9o da Lei Estadual no 13.296/08 – Portaria CAT 54/2009 que acabou por negar vigência à lei, restringindo o alcance do benefício perquirido – Regulamento de caráter meramente declaratório e, não, constitutivo de direito – Direito à benesse garantido

Repetição de indébito – Comprovação – Artigo 165 do CTN – O contribuinte deve ser tributado nos estritos limites da lei, do contrário terá o direito de reaver o que lhe foi ilegitimamente retirado – O pagamento indevido ou a maior será restituído independentemente de provas sobejas – Resp 267.007/SP-2005 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291875
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026274-29.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAESTRO
FROTA LOCADORA DE VEICULOS S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
2
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053
Apelante: Maestro Frota Locadora de Veiculos S/A
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44330
Apelação IPVA Redução de 50% da alíquota do imposto que
recai sobre os veículos da frota adquirida pela empresa locadora
Inteligência do artigo 9o da Lei Estadual no 13.296/08 Portaria
CAT 54/2009 que acabou por negar vigência à lei, restringindo o
alcance do benefício perquirido
Regulamento de caráter
meramente declaratório e, não, constitutivo de direito Direito à
benesse garantido
Repetição de indébito Comprovação Artigo 165 do CTN O
contribuinte deve ser tributado nos estritos limites da lei, do
contrário terá o direito de reaver o que lhe foi ilegitimamente
retirado
O pagamento indevido ou a maior será restituído
independentemente de provas sobejas Resp 267.007/SP-2005
Recurso provido.
Trata-se de ação declaratória cumulada com repetição de indébito
ajuizada por Maestro Locadora de Veículos S.A. contra a Fazenda do Estado de São
Paulo. Diz a inicial que a autora possui desconto de 50% no valor do Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em virtude de sua condição de locadora de
automóveis, como garante a Lei Estadual no 13.926/08. Afirma ter adquirido, em 2016, lote
de 206 veículos da fabricante Nissan do Brasil Automóveis Ltda, enviando à autoridade
fazendária as informações relativas aos veículos sujeitos à aplicação da redução da
alíquota. Declarou não estar recebendo o benefício de que trata a Portaria CAT 54/2009 em
vista da expedição tardia dos certificados de registro veiculares pelo órgão de trânsito.
Busca o provimento jurisdicional para, liminarmente, abster-se da adoção de medidas de
cobrança, dentre elas os programas de proteção ao crédito, permitindo o licenciamento dos
referidos veículos sem a quitação total do imposto; e, ao final, seja cancelado o
recolhimento das diferenças apontadas do IPVA, bem como haja a devolução dos valores
pagos indevidamente, no montante de R$ 49.665,05. Juntou documentos (fls. 13/826).
A tutela antecipada foi indeferida às fls. 828/829.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
3
Citada, a FESP contestou (fls. 837/846), alegando que a concessão
do benefício fiscal depende do reconhecimento administrativo anual pelos órgãos
fazendários, no intuito de verificar a satisfação ou não dos requisitos exigidos pela Portaria
CAT no 54/2009. Reiterou que a benesse não pode alcançar débitos pretéritos em vista do
aperfeiçoamento da obrigação tributária, de modo a impossibilitar a restituição dos valores
quitados. Dispôs que o Poder Judiciário não pode usurpar a competência destinada à
Administração Pública sob o risco de violar o princípio da separação dos poderes,
garantido constitucionalmente.
Réplica às fls. 852/856.
A ação foi julgada improcedente (fls. 875/880) pela Juíza Dra.
Liliane Keyko Hioki. Verbas de sucumbência pela autora. Honorários fixados em R$
12.071,90.
Insatisfeito, apela o autor (fls. 884/894). Alega que os certificados de
registro veiculares foram expedidos pelo órgão de trânsito entre os dias de 14 e 15 de junho
de 2016, ou seja, após cessar o prazo para o fornecimento dos documentos necessários à
concessão do benefício fiscal. Requereu a redução da alíquota para o cálculo do IPVA
referente ao ano de 2016 e a devolução dos valores recolhidos indevidamente.
Recurso não contrariado conforme certidão às fls. 901.
É o relatório.
A sentença merece reforma.
Dispõe o artigo 9o da Lei no 13.296/08:
Art. 9o - A alíquota do imposto, aplicada sobre a base de cálculo
atribuída ao veículo, será de:
(...)
IV - 4% (quatro por cento) para qualquer veículo automotor não
incluído nos incisos I a III deste artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
4
§1o - A alíquota dos veículos automotores a que se refere o inciso IV
deste artigo, destinados à locação, de propriedade de empresas
locadoras, ou cuja posse estas detenham em decorrência de contrato
de arrendamento mercantil, desde que registrados neste Estado, será
reduzida em 50% (cinquenta por cento).
§2o - Considera-se empresa locadora de veículos, para os efeitos do §
1o, a pessoa jurídica cuja atividade de locação de veículos represente
no mínimo 50% (cinquenta por cento) de sua receita bruta, mediante
reconhecimento, segundo disciplina estabelecida pela Secretaria da
Fazenda.
A Portaria CAT no 54/2009, no papel de regulamentar a lei supra,
acabou por limitar o alcance do benefício ao estabelecer um conjunto de requisitos para a
redução tributária, dentre eles a inauguração de um prazo limite a título de comprovação
documental, in verbis:
Art. 5o - A empresa locadora de veículos cadastrada na Secretaria da
Fazenda, para fins de fruição da redução de alíquota do IPVA,
deverá:
I - entregar no Posto Fiscal ao qual estiver vinculado o seu cadastro:
a) até o dia 10 de cada mês, arquivo digital que contenha as
informações de que trata o inciso IV do artigo 2o, devidamente
atualizadas até o mês imediatamente anterior, na hipótese de ter
havido alteração em relação àquelas contidas no último arquivo
digital entregue à Secretaria da Fazenda;
b) até o último dia útil de maio de cada ano, arquivo digital, em
formato PDF, que contenha a cópia do Balanço Patrimonial em 31

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
5
de dezembro do ano imediatamente anterior e da Demonstração do
Resultado do exercício findo nesta data, elaborados de forma
analítica e na unidade monetária vigente;
II - manter atualizado o seu cadastro na Secretaria da Fazenda.
No caso em voga, a autoridade fazendária negou a benesse em razão
da entrega dos documentos ter ocorrido em período posterior à data limite de que trata a
Portaria.
Resta provado nos autos que o autor faz jus ao benefício perquirido,
o extenso conjunto probatório faz menção à atividade exercida pelo então apelante, qual
seja a locação de veículos. Inconteste, portanto, a condição de beneficiário da redução da
alíquota de que trata a Lei Estadual no 13.296/08.
A Portaria CAT no 54/2009 enumera um extenso rol de condições
para a concessão do benefício, como os documentos necessários para comprovar a
condição de empresa locadora de veículos e o prazo para a entrega do conjunto probatório.
Frisa-se que a isenção tributária decorre da lei e não de ato
administrativo concessivo. Embora caiba à Administração verificar se o requerente
preenche ou não as formalidades legais exigidas para ser considerado isento, vale lembrar
que o ato administrativo que reconhece o benefício, no caso, a Portaria, possui índole
meramente declaratória, e não, constitutiva de direito, pois deriva apenas da lei.
De acordo com o raciocínio da FESP o autor não cumpriu os
requisitos da Lei porque não obedeceu aos ditames da Portaria. A legislação em comento
não estabelece a fixação de prazo através de portaria como requisito a concessão do
benefício, e, dessa forma, o Estado de São Paulo, ao estabelecer dispositivo com normas
mais rígidas que a própria legislação, está negando vigência à lei, e, por fim, impedindo o
acesso a direito legalmente constituído.
O autor, na situação fática apresentada, apesar de enquadrar-se na
condição de beneficiário da redução da alíquota de que trata a lide, foi prejudicado por
regulamentação exorbitante, que extrapolou as diretrizes insertas na lei, levando ao mesmo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
6
inclusive, a pagar os débitos de IPVA sem o desconto perquirido no intuito de evitar a
inscrição deste em programas de proteção ao crédito, que acabaria por lesar a atividade
comercial exercida.
Tangente à devolução dos valores pagos em excesso tem-se que o
principal direito outorgado ao contribuinte é o de somente ser tributado nos estritos limites
da lei, do contrário, terá direito de reaver o que lhe foi ilegitimamente retirado.
Assim, de acordo com os ditames do Prof. Dr. Eduardo Sabbag em
sua obra Código Tributário Nacional Comentado (2a ed. rev. atual. e ampl. Rio de
Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018), sendo o imposto pago a maior, o
contribuinte verá nascer o direito à restituição, sem qualquer óbice a ser criado pelo
Fisco. O pagamento indevido ou a maior será restituído (administrativa ou judicialmente),
independentemente de provas sobejas, bastando a apresentação da guia de recolhimento
(autenticada, conforme o entendimento do STJ, no Resp 267.007/SP-2005) para que se
formalize o pedido do valor. O artigo 165 do CTN corrobora o mesmo entendimento:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a
modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do
artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior
que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da
natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
No caso, os comprovantes de pagamento encontram-se nos
documentos exordiais juntamente com a relação dos veículos que tiveram os valores de
IPVA integralmente pagos para a emissão do licenciamento de 2017 (fls. 730/733), como
também aos automóveis cujo imposto foi pago a 2% na emissão do CRV e cuja diferença é
exigida pela autoridade fazendária (fls. 822/826).
Finalmente, de acordo com os fundamentos jurídicos defendidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
7
bem como pelo entendimento majoritário da doutrina e interpretação do texto legislativo
formou-se o seguinte entendimento:
MANDADO DE SEGURANÇA Empresa locadora de veículos
IPVA Redução de 50% da alíquota do imposto Admissibilidade
Inteligência do art. 9o, inciso IV, §§1o e 2o da Lei no 13.296/08
Preenchimento das condições legalmente estabelecidas Exigências
constantes da portaria CAT 54/2009 que extrapolam o contido na
legislação relativa ao tributo
Isenção que ostenta caráter
meramente declaratório Precedentes Preliminares de nulidade da
sentença afastadas Segurança concedida em primeira instância
Sentença mantida Apelo improvido. (TJSP; Apelação cível no
1012534-34.2017.8.26.0625; Relator: Leme de Campos; Órgão
julgador: 6a Câmara de Direito Público; Comarca: Taubaté; Data do
julgamento: 30/05/2019).
APELAÇÃO CÍVEL
ISENÇÃO
IPVA DE 2013

Estabelecimento locador de veículos Atividade comprovada por
laudo pericial Admissibilidade Preenchimento dos requisitos
administrativos Inteligência do artigo 9o, §1o da Lei 13.296/2008
Recurso
improvido.
(TJSP;
Apelação
cível
no
1006187-
91.2013.8.26.0053; Relator(a): Silvia Meirelles; Órgão julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Comarca: São Paulo; Data do
julgamento: 21/09/2015).
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
DIREITO
TRIBUTÁRIO IPVA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA Impetração
objetivando o reconhecimento do direito líquido e certo ao
recolhimento de IPVA dos veículos de sua propriedade com redução
de 50% da alíquota, nos termos do artigo 9o da Lei Estadual no
13.296/2008, não constituindo a locação de veículo com o respectivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026274-29.2017.8.26.0053 -Voto no 44330
8
condutor óbice a tal benefício fiscal, uma vez que o requisito
estatuído pelo artigo 12, § 2o, do Decreto Estadual no 59.953/2013
não está previsto em lei Acolhimento Artigo 12, § 2o, do Decreto
Estadual no 59.953/2013 que enquadrou, para efeitos tributários, a
locação de veículo com condutor como prestação de serviços de
transporte, com o fito de negar o benefício fiscal de redução de 50%
da alíquota de IPVA outorgado pelo artigo 9o, §§ 1o e 2o, da Lei
Estadual no 13.296/2008 - Violação ao disposto no artigo 109 do
CTN - Para além de ter desnaturado o instituto da locação, o referido
decreto inovou no ordenamento jurídico, estabelecendo restrição não
prevista na lei regulamentada, exorbitando, pois, dos limites do
poder regulamentar, em afronta à norma do artigo 99 do CTN - § 2o
do artigo 12 do Decreto Estadual no 59.953/2013 que, ao atribuir
nova definição jurídica à locação de bens móveis, extrapolou os
escopos do próprio decreto regulamentar, afigurando-se ilegal
Sentença de concessão da segurança mantida Apelação e remessa
necessária, considerada interposta, desprovidas. (TJSP; Apelação
cível no 1044854-73.2018.8.26.0053; Relator: Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Comarca:
São Paulo; Data do julgamento: 28/112019).
Dessarte dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica